Tribunal: TJMT
Processo: 0016205-42.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016205-42.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 811.967.331-04 (EMBARGANTE), ELIANE MENDES MULLER AFFI - CPF: 109.553.131-04 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DE ARAUJO - CPF: 593.366.411-15 (EMBARGANTE), ARMANDO MARQUES DE ABREU - CPF: 156.099.281-68 (EMBARGANTE), JOAO MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 838.815.731-00 (EMBARGANTE), RONIVON NUNES FRAZAO - CPF: 818.374.451-68 (EMBARGANTE), FRANCISCO PAZ DE ARAUJO - CPF: 208.097.431-91 (EMBARGANTE), ANTONIO PEREIRA LEITE - CPF: 496.851.711-49 (EMBARGANTE), PEDROLINA DA SILVA - CPF: 405.293.711-20 (EMBARGANTE), ADEIL JOSE DE FREITAS - CPF: 481.988.701-72 (EMBARGANTE), ALTINO CECILIO DE OLIVEIRA - CPF: 326.285.521-91 (EMBARGANTE), GORDIANO PEDROZO DA SILVA - CPF: 828.249.591-34 (EMBARGANTE), EROTIDES RAMOS DA GUIA MACEDO - CPF: 357.978.601-63 (EMBARGANTE), JOENIL RIBEIRO TAQUES - CPF: 513.783.021-68 (EMBARGANTE), ALMIR JOSE DE LIMA - CPF: 050.282.028-42 (EMBARGANTE), NEUSA LOPES DA SILVA - CPF: 441.883.231-91 (EMBARGANTE), DAGOBERTO CAMARGO DE ALMEIDA - CPF: 384.732.751-87 (EMBARGANTE), MARILENE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 616.142.701-04 (EMBARGANTE), CAMILIO LOPES DA SILVA - CPF: 649.949.451-87 (EMBARGANTE), ABILIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 229.333.951-34 (EMBARGANTE), JOVELINA MARQUES DA SILVA - CPF: 907.771.151-15 (EMBARGANTE), EURONDINO DE CAMPOS LACERDA - CPF: 229.471.161-00 (EMBARGANTE), ZELIA PESSOA DOS SANTOS - CPF: 950.066.641-34 (EMBARGANTE), WALDEMIR CARLOS PEDRO - CPF: 107.169.391-34 (EMBARGANTE), MANOEL ALVES PEREIRA - CPF: 143.210.092-00 (EMBARGANTE), EDGAR NUNES PEREIRA - CPF: 496.877.511-34 (EMBARGANTE), MARIA PESSOA DOS SANTOS - CPF: 522.146.051-34 (EMBARGANTE), ALCIDES RONDON DE FIGUEIREDO - CPF: 298.633.501-25 (EMBARGANTE), SIBALDO FERREIRA BARBOSA - CPF: 162.153.461-87 (EMBARGANTE), RENIDE PEDROSA DA SILVA - CPF: 487.609.431-49 (EMBARGANTE), MARLUCI SOUZA LADISLAU - CPF: 592.884.691-68 (EMBARGANTE), RAMAO ORTIZ - CPF: 489.774.891-72 (EMBARGANTE), MAFALDA PAULINA DA CONCEICAO - CPF: 161.719.001-25 (EMBARGANTE), LEONEL DA SILVA LIMA - CPF: 535.091.961-04 (EMBARGANTE), ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF: 496.724.281-20 (EMBARGANTE), IZABEL BEZERRA DA COSTA - CPF: 396.282.211-91 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSCRIÇÃO DO NOME DOS CONSUMIDORES NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DÍVIDA
SUB JUDICE
NÃO AMPARADA POR LIMINAR – ACÓRDÃO EM DEMANDA PRETÉRITA QUE RECONHECE A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –
NEGATIVAÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR
– AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0016205-42.2016.8.11.0041

EMBARGANTES:

MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS

EMBARGADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS

em face do v. acórdão desta Câmara (Id 111612480), que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação aviado pela ora embargada, para julgar improcedente a pretensão dos autores.

Alegam os embargantes que
é notório que a embargada não poderia negativar o nome dos mesmos por um contrato que estava sendo discutido em juízo.

Asseveram que
“A questão a ser sanada em razão da Contradição;
OS NOMES FORAM NEGATIVOS INDEVIDAMENTE
, porque o processo estava sendo
SUB JUDICE
”
(sic).

Dizem que
“A título de Esclarecimento e de uma Insegurança Jurídica, está em trâmite um processo Apelação 0031371-17.2016.8.11.0041 com a mesma situação, as mesmas causas, os mesmos pedidos
e autores diferentes
que foi julgada na Quarta Câmara de Direito Privado, tendo a mesma causídica e que julgou a Apelação da Energisa S/A,
IMPROCEDENTE”
(sic), e complementam
que no aludido processo houve recurso da embargada ao STJ.

Assim sendo, requerem o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, com efeitos infringentes, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de decurso do prazo carreada no Id. 117917479.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSCRIÇÃO DO NOME DOS CONSUMIDORES NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DÍVIDA SUB JUDICE NÃO AMPARADA POR LIMINAR – ACÓRDÃO EM DEMANDA PRETÉRITA QUE RECONHECE A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –
NEGATIVAÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CARACTERIZAÇÃO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conquanto a concessionária de serviço público responda pelos seus atos de forma objetiva, não se há falar em pagamento de indenização por danos morais quando a conduta, consubstanciada na inclusão do nome de usuário em cadastro de inadimplentes, se deu de forma legítima, em exercício regular de direito.

Inobstante a existência de dívida sub judice, esta ao tempo da inclusão do nome dos autores não estava amparada por medida liminar judicial, haja vista a inexistência nos autos de pedido para abstenção de inscrição, de modo que inexiste ilegalidade praticada pelo credor
.”

Todavia, diferente do que tentam fazer crer os embargantes, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que o
decisum
embargado é suficientemente claro no sentido de que
“
tem-se que a simples pendência de ação judicial, ainda que seu objeto contemple matéria ligada a ilegitimidade de determinada
dívida,
não inviabiliza a
negativação
do nome dos devedores perante os órgãos de proteção ao crédito, sobretudo porque, repita-se uma vez mais, a ação pretérita era desprovida de liminar nesse sentido, fato que, por si só, afasta a reparação civil por danos morais vindicada pelos mesmos
”
(sic).

Assim, ao
que se evidencia, inexiste qualquer contradição, pretendendo os embargantes rever
o julgado quanto ao dano moral, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – MATERIA ANALISADA – REDISCUSSÃO
– PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Restou expressamente analisada a matéria atinente a comprovação do ato ilícito praticado, ensejando o dano moral, não ocorrendo omissão.
Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para
interpor recurso à instância superior.”
(N.U 0059939-98.2018.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)

De mais a mais, esclareço que não há se falar em insegurança jurídica quando outros autos, com autores diversos, estão na pendência de julgamento de recurso perante o STJ, não havendo vinculação ao julgamento deste processo.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022